Tribunal: TJSP
Processo: 1019612-39.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONTRATOS – Ação declaratória e indenizatória – Débito contraído por meio do cartão de crédito do consumidor mediante fraude – Inadmissibilidade - Prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou - Inteligência do disposto no art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que houve demonstração de boa-fé, com imediato registro de reclamações

Ementa:
CONTRATOS – Ação declaratória e indenizatória – Débito contraído por meio do cartão de crédito do consumidor mediante fraude – Inadmissibilidade - Prova em contrário cabia ao banco, do que não cuidou - Inteligência do disposto no art. 6o do CDC e no inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que houve demonstração de boa-fé, com imediato registro de reclamações diretamente ao réu.
DANO MORAL – Configuração – Fraude na realização de compra mediante cartão de crédito – Falha do banco emitente – Conseqüências que ultrapassam a fronteira de simples aborrecimento – Indenização arbitrada em cinco mil reais - Diminuição cabível, dadas as peculiaridades do caso, para dois mil reais - Sentença parcialmente reformada – Apelação parcialmente provida, prejudicado o recurso adesivo.